Tribunal: TJMT
Processo: 1015977-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015977-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), CAMILA FURQUIM FARIA - CPF: 034.969.581-46 (AGRAVANTE), PEDRO EDUARDO TONET RAGNINI - CPF: 037.681.561-25 (AGRAVANTE), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (AGRAVADO), SBARAINI SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 47.304.773/0001-25 (AGRAVADO), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (AGRAVADO), BARBARA SANCHES ALVAREZ - CPF: 025.463.091-02 (AGRAVADO), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), CAROLINA PADILHA RITZMANN - CPF: 068.638.989-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a penhora no rosto dos autos de n. 5014440-65.2023.4.04.7208, em trâmite na 1a Vara Federal de Itajaí (SC), até o valor de R$ 196.765,26. Os agravantes requerem o sequestro e o bloqueio de ativos financeiros e patrimoniais dos agravados, alegando o direito à devolução de aportes financeiros investidos e retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a ampliação da tutela de urgência para incluir o bloqueio online de ativos financeiros dos agravados, além da penhora já deferida no rosto dos autos em trâmite na Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela cautelar exige a comprovação dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC, sendo possível o emprego de medidas que assegurem o direito pretendido, como sequestro e arresto de bens.

Na hipótese dos autos, a penhora no rosto dos autos deferida pela decisão recorrida atende, por ora, ao interesse dos agravantes, sendo desnecessária a adoção de novas medidas que impliquem constrição de bens dos agravados, as quais já se encontram concentradas na Justiça Federal.

A repetição de medidas de bloqueio sobre os mesmos bens, em juízos distintos, poderia tornar-se
inócua
, esvaziando o objetivo da tutela de urgência já concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência que determina a penhora no rosto dos autos em trâmite na Justiça Federal atende ao requisito de proteção do patrimônio dos agravantes, sendo desnecessária a duplicidade de medidas constritivas em diferentes juízos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.203218-5/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14a Câm. Cível, j. 07/12/2023, pub. 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CAMILA FURQUIM FARIA
e
PEDRO EDUARDO TONET RAGNINI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual de n. 1015548-05.2024.8.11.0041, manejada em face de
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
,
SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A., EDUARDO SBARAINI
e
BARBARA SANCHES ALVAREZ
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a penhora no rosto dos autos de no 5014440-65.2023.4.04.7208, em trâmite perante a 1o Vara Federal de Itajaí – Subseção Judiciária de Santa Catarina, até o limite de R$ 196.765,26 (cento e noventa e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Para tanto, os agravantes narram que aportaram vultuosa quantia financeira nas contas das empresas demandadas para a gestão de fundos de investimentos, porém, em período recente as operações foram suspensas, em decorrência de indícios de fraude e da concomitância de centenas de ações ajuizadas contra as empresas e seus sócios em todo o país.

Alegam que, diante do quadro exposto, não restou nenhuma alternativa, a não ser se valer de medidas judiciais, as quais devem ser integralmente deferidas em caráter de urgência, com o sequestro de valores investidos e retidos por culpa exclusiva dos agravados.

Assim, pugna
ram
pelo deferimento da tutela recursal antecipada, para determinar o bloqueio online de ativos financeiros e patrimoniais dos agravados, como forma de garantir o direito à devolução dos aportes financeiros realizados.

O Pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, os agravados pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na espécie, as razões recursais demandam a análise da decisão

que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos de no 5014440-65.2023.4.04.7208, em trâmite perante a 1o Vara Federal de Itajaí – Subseção Judiciária de Santa Catarina, até o limite de R$ 196.765,26 (cento e noventa e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Segundo os agravantes, a medida parcialmente deferida pelo Juízo de origem é insuficiente,
razão pela qual buscam
o sequestro online de ativos financeiros dos agravados, visando a garantia de restituição de seu capital.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NÃO CABIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS. Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a sua aplicabilidade
concreta deve ser vista com cautela e prudência pelo julgador, mormente em face da ausência de provas cabais que enseje a sua ampliação para possibilitar a penhora de bens de outra pessoa jurídica, estranha

à lide, ao fundamento de que o sócio da executada também é sócio desta. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou
dilapide
e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa. O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor. O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo
o mesmo
comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.203218-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023)

Na espécie,
conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se
que
em relação ao deferimento
parcial
da
tutela de urgência
cautelar
, na origem,
não se verifica desacerto
algum
da decisão censurada
, que seja passível de algum acréscimo, para além das medidas já adotadas.

No caso sub judice, e
mbora não se ignore
m
os possíveis prejuízos experimentados pelos agravantes
,
em razão do capital investido nas operações das empresas agravadas, verifica-se que, quanto ao pleito de recursal urgente, não há como
admitir
que a medida requerida surtirá efeitos
outros,
além daquel
e
s já adotadas pelo Juízo de origem.

É que, em relação a pretensão de obter algum bem dos agravados, verifica-se que todas as medidas judiciais que impliquem na apreensão, arresto ou bloqueio de bens em face dos agravados estão concentradas perante o Juízo da 1o Vara Federal de Itajaí – Subseção Judiciária de Santa Catarina nos autos no 5014440-65.2023.4.04.7208.

Desta feita, a penhora no rosto dos autos, em trâmite na Justiça Federal, atende, por ora, a pretensão da parte, tornando-se
inócua
a repetição de qualquer outra medida já adotada por outro Juízo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024